Tribunal: CARF
Processo: 10730.721518/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721518/2011-51
ACÓRDÃO
3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste
configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante retificação
das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido e transcrevo
excertos:
(...)
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual de Declaração de
Compensação (Dcomp) de n° 32034.67991.271004.1.3.04-2118, de 27/10/2004,
retificada em 23/08/2007 pela Dcomp n° 40834.52773.230807.1.7.04-5879 (fls.
05/09), a qual promoveu a extinção por compensação, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação, do débito discriminado.
O suposto direito creditório refere-se a pagamento a maior efetuado em
30/09/2004, no valor originário de R$ 1.281.694,38, a título de Contribuição para
o PIS/Pasep, código de receita 6912, relativo ao período de apuração abril/2004
(fls. 05/09).
Em 11/08/2005, foi transmitida a Dcomp n° 31109.82295.310805.1.3.04-6994 (fls.
11/14), também referente ao crédito mencionado.
Os Dacon mensais referentes ao período de apuração objeto deste processo - 2o
trimestre de 2004 - se encontram juntados às fls. 17/25.
Foram emitidos os Termos de Intimação no 101/2011, de fls. 27/29, lavrado em
02/02/2011, e no 412/2011, de fls. 535/538, lavrado em 28/04/2011, que
solicitaram documentos para dar suporte à analise dos valores apresentados
como base de cálculo de PIS/Pasep.
Conforme exposto no Despacho Decisório, de fls. 692/706, in verbis:
[...]
5. É digno de nota o fato de que o sujeito passivo registrou, na Linha 26 da Ficha
04 do Dacon, relativamente ao Pis de abril/2004, o valor de R$ 2.902.946,44, a
título de "Ajustes Positivos de Créditos". Com o propósito de apurar a procedência
e legitimidade dos referidos ajustes, foi elaborado o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 101/2011, às fls. 25/27, a fim de requerer ao contribuinte a
apresentação de informações e esclarecimentos sobre a composição e sobre os
fundamentos desses ajustes.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
3
6. O interessado informou, às fls. 55/57, que o referidos ajustes são compostos
por créditos não aproveitados no período de dezembro/2002 a janeiro/2004, que
foram posteriormente aproveitados em abril de 2004 no seu valor originário.
Aduz o interessado que tal procedimento foi efetuado com amparo no § 4o do art.
3 o da Lei n° 10.637/2002. Com o intuito de apresentar a composição dos valores,
o interessado apresentou 04 (quatro) anexos, sintetizados a seguir:
[...]
13. Importa destacar ainda que se trata o interessado de uma concessionária de
serviços públicos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, nos
termos do contrato de concessão extraído do sítio da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) na internet (fls. 489/513). Tendo em conta as atividades exercidas
pela empresa, constata-se, à toda evidência, que grande parte dos itens
discriminados nos Anexos A.l e A.2 (fls. 86/207 e 208/284) correspondem a
despesas que apenas se refletem indiretamente na prestação do serviço. Por
exemplo, taxas de arrecadação bancária, gastos com telefonia, repografia, podas
de árvore, construção de linhas de transmissão, transporte de pessoal, leitura de
medidores de consumo, entre outros, não se enquadram no conceito de insumo
trazido pelas alíneas "a" e "b" do inciso II do § 5o do art. 66 da Instrução
Normativa SRF n° 247, de 2002 - bens ou serviços efetivamente aplicados ou
consumidos na prestação do serviço, desde que os bens não estejam incluídos no
ativo imobilizado. Transcrevemos a seguir a norma citada, in verbis:
[...]
17. De acordo com o manual de preenchimento do Dacon relativo ao 2o trimestre
de 2004 (versão 1.2), o campo "Ajustes Positivos de Créditos" é destinado ao
registro de créditos não contemplados em outras linhas do Dacon, referentes ao
mesmo período de apuração, e não para que sejam informados créditos de outros
períodos. Para o devido aproveitamento dos créditos de outros períodos, ou seja,
quando se constata erro no cálculo do crédito de meses anteriores, os
correspondentes Dacon devem ser retificados. Isto porque para o aproveitamento
dos créditos, há procedimentos próprios que não podem ser desvirtuados ao
alvedrio do contribuinte. Explica-se
[...]
22. Logo, como no procedimento de restituição/ressarcimento de créditos se faz
necessário que a apuração destes esteja perfeitamente demonstrada no Dacon,
em havendo qualquer erro de declaração é ônus do contribuinte corrigi-lo em
tempo hábil a fim de se assegurar que a análise de seu pleito seja realizada de
fato sobre o direito creditório que acredita possuir, ou seja, até que seja iniciado o
procedimento fiscal, haja vista o disposto no art. 10, § 2o , inciso II, da Instrução
Normativa RFB n° 1.015, de 2010.
[...]
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
4
26. Por conseguinte, à vista da glosa efetuada, refazemos abaixo a apuração dos
créditos de Pis no período de abril/2004:
(...)
I - NÃO RECONHECER o direito creditório utilizado na Dcomp de n°
40834.52773.230807.1.7.04-5879, advindo de pagamento indevido efetuado a
título de Pis (código de receita 6912) em 30/09/2004, no valor total de R$
1.281.938,95, relativo ao período de abril/2004.
II - NÃO HOMOLOGAR a compensação efetuada por meio da declaração de
compensação (Dcomp) de n° 40834.52773.230807.1.7.04-5879.
III - DECLARAR HOMOLOGADA, por disposição legal, a compensação efetuada por
meio da declaração de compensação (Dcomp) de n° 31109.82295.310805.1.3.04-
6994.
IV - DETERMINAR a imediata cobrança do débito indevidamente compensado a
seguir relacionado, nos termos do art. 37 e do art. 38, caput, ambos da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008, acrescidos dos encargos moratórios ex lege.
(...)
Regularmente cientificada do indeferimento, em 07/07/2011 (fls. 707), a
interessada protocolou sua manifestação de inconformidade, em 08/08/2011 (fls.
708/781), alegando em resumo que (transcrevem-se trechos da Peça de Defesa):
(...)
III - Origem do crédito utilizado no PER/DCOMP no valor Originário de RS
1.281.694,38
7. O crédito informado no PER/DCOMP não homologado pelo órgão da Delegacia
da Receita Federal em Niterói tem origem em pagamento a maior realizado no
mês de setembro de 2004 no valor de R$ 1.281.694,38, conforme DARF anexo
(doc. 4).
8. Tal pagamento a maior ocorreu em razão de crédito lançado no DACON
retificador enviado em outubro de 2010. Tal crédito foi lançado na linha 26 da
ficha 04 referente ao período de abril de 2004 no valor total de RS 2.902.946,44
(doc. 5), cuja composição refere-se a créditos de PIS não aproveitados no período
de Dezembro de 2002 a Janeiro de 2004, conforme composição do valor abaixo:
(...)
IV - DO DIREITO AO CRÉDITO UTILIZADO NO PER/DCOMP 1V.1 - DA PERMISSÃO
DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS SUBSEQÜENTES - ART. 3o, § 4o DA
LE110.637/2002
[...]
15. Neste ponto é importante mencionar ainda que as normas que tratam de
contribuições sociais não vedam - até porque não poderiam - a utilização de
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
5
créditos de meses anteriores e, ainda, não estabelece qualquer vedação a
utilização desses créditos na linha de "Ajustes Positivos de Créditos" do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON).
16. De acordo com o manual do DACON as outras linhas que versam sobre
créditos apurados destinam-se aos créditos apurados no mês corrente e já a linha
26 estabelece que deverão ser informados nesta linha os créditos não
contemplados nas linhas anteriores, conforme se verifica abaixo:
"Linha 04/26 - Ajustes Positivos de Créditos Informar nesta linha ajustes positivos
de crédito não contemplados nas linhas anteriores".
17. Ademais, importante esclarecer que a utilização pela Companhia em setembro
de 2004 dos créditos referentes ao período de dezembro de 2002 a janeiro de
2004 foi feita pelo seu valor original e sem implicar qualquer prejuízo para o fisco,
considerando os valores apurados e recolhidos no período mencionado.
18. Faz-se mister destacar também que a exigência feita pelo Ilmo. Fiscal, de que
o procedimento correto seria retificar os DACONs de cada mês, não possui base
na legislação, isto é, a exigência feita está além daquilo que a legislação
(incluindo-se aqui as Instruções Normativas sobre o tema) estabelece para
utilização de créditos extemporâneos.
[...]
24. Assim, há que ser reconhecido o direito da Companhia ao credito utilizado no
seu PER/DCOMP objeto do despacho decisório ora impugnado porque, conforme
já demonstrado, os custos operacionais incorridos autorizam a apuração de
crédito em favor da Companhia.

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 7a
Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Acórdão no 09-68.278, datado de 17 de outubro de 2018., assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido naquela
ocasião.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AJUSTES DE CRÉDITOS.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
6
Se a contribuinte não comprova a ocorrência de eventual equívoco no
preenchimento de seu Dacon nem a adoção dos procedimentos previstos na
legislação para a sua correção não há como considerar créditos passíveis de
desconto em relação a períodos anteriores ao apurado.
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS. AJUSTE. APURAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. Dacon.
Na incidência não-cumulativa a glosa de quaisquer créditos, obriga ao recálculo de
toda a contribuição devida o que é denominado de “ajustes dos créditos”, e leva a
uma nova apuração do quantum devido, podendo ser verificado através do
Dacon.

Cientificada do Acórdão recorrido em 06/04/2018 a recorrente acostou recurso
voluntário em 10/03/2020 no qual repisa os argumentos da manifestação de inconformidade e em
síntese aduz que:
A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade demonstrando que
o crédito da PER/DCOMP ora analisada é válido e existente e que a Enel adotou os
procedimentos corretos no DACON, de forma a demonstrar a composição do
crédito. No entanto, a decisão de 1a instância julgou improcedente a referida
manifestação se limitando a alegar de forma genérica que o DACON havia sido
preenchido de forma errada.
(...)
III — DA ORIGEM DO CRÉDITO UTILIZADO NO PER/DCOMP NO VALOR
ORIGINÁRIO DE R$ 1.281.694,38
IV — DA PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS EM MESES
SUBSEQUENTES — ART. 3°, § 4° DA LEI 10.637/2002 E DO CORRETO
PREENCHIMENTO DO DACON
Conforme já demonstrado na resposta à Intimação Fiscal n.° 101/2011 e no corpo
do presente recurso os custos incorridos pela Companhia, de acordo com a
Legislação tributária, permitem a apuração de créditos, ainda que estes créditos
sejam originados em meses anteriores, conforme estabelecido no art. 30 , § 4° da
Lei 10.637/2002.
Neste ponto é importante mencionar ainda que as normas que tratam de
compensações de contribuições sociais não vedam — até porque não poderiam
— a utilização de créditos de meses anteriores.
A decisão de 1a instância, inclusive, não contrapõe esse ponto, pelo contrário,
reconhece que é possível a utilização desse crédito posteriormente, tal como fez a
Recorrente no presente caso.
(...)
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
7
Inicialmente cumpre salientar que a legislação não estabelece qualquer vedação à
utilização desses créditos na linha de "Ajustes Positivos de Créditos" do DACON.
Ademais, de acordo com o manual do DACON as outras linhas que versam sobre
créditos apurados destinam-se aos créditos apurados no mês corrente. Já a linha
26 estabelece que deverão ser informados nesta linha os créditos não
contemplados nas linhas anteriores, conforme se verifica abaixo:
(...)
Veja que, de acordo com essa determinação do manual do DACON, a única linha
onde poderia entrar a indicação de valor de crédito de mês anterior é a linha 26,
pois todas as demais linhas devem conter créditos apurados no mês corrente.
Assim, a Recorrente ao inserir nesta linha o crédito de meses anteriores agiu de
acordo com o que determina a legislação.
(...)
Ademais, a decisão menciona que os custos que compõem a base de cálculo do
crédito deveriam estar corretamente informados no DACON, ou seja,
discriminados por sua natureza, como se a Recorrente não tivesse feito dessa
forma. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois, tal como já
demonstrado acima, a Recorrente discriminou sim a natureza dos custos.
segregando os valores conforme quadro abaixo:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
2.1 DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS EXTEMPORÂNEOS
A Recorrente busca demonstrar a origem dos créditos extemporâneos e a
permissão de apuração e utilização desses créditos em meses subsequentes conforme a seguir:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
8
(...)
O crédito informado no PER/DCOMP não homologado pelo órgão da Delegacia da
Receita Federal tem origem em pagamento a maior realizado no mês de setembro
de 2004 no valor de R$ 1.281.694,38.
Tal pagamento a maior ocorreu em razão de crédito lançado no DACON
retificador enviado em outubro de 2010. Tal crédito foi lançado na linha 26 da
ficha 04 referente ao período de abril de 2004 no valor total de R$ 2.902.946,44,
cuja composição refere-se a créditos de PIS não aproveitados no período de
Dezembro de 2002 a Janeiro de 2004, conforme composição do valor abaixo:
(...)
Conforme já demonstrado na resposta à Intimação Fiscal n.° 101/2011 e no corpo
do presente recurso os custos incorridos pela Companhia, de acordo com a
Legislação tributária, permitem a apuração de créditos, ainda que estes créditos
sejam originados em meses anteriores, conforme estabelecido no art. 30 , § 4° da
Lei 10.637/2002.
Neste ponto é importante mencionar ainda que as normas que tratam de
compensações de contribuições sociais não vedam — até porque não poderiam
— a utilização de créditos de meses anteriores.
A decisão de 1a instância, inclusive, não contrapõe esse ponto, pelo contrário,
reconhece que é possível a utilização desse crédito posteriormente, tal como fez a
Recorrente no presente caso.
(...)
Inicialmente cumpre salientar que a legislação não estabelece qualquer vedação à
utilização desses créditos na linha de "Ajustes Positivos de Créditos" do DACON.
Ademais, de acordo com o manual do DACON as outras linhas que versam sobre
créditos apurados destinam-se aos créditos apurados no mês corrente. Já a linha
26 estabelece que deverão ser informados nesta linha os créditos não
contemplados nas linhas anteriores, conforme se verifica abaixo:
(...)
Veja que, de acordo com essa determinação do manual do DACON, a única linha
onde poderia entrar a indicação de valor de crédito de mês anterior é a linha 26,
pois todas as demais linhas devem conter créditos apurados no mês corrente.
Assim, a Recorrente ao inserir nesta linha o crédito de meses anteriores agiu de
acordo com o que determina a legislação.
(...)
Ademais, a decisão menciona que os custos que compõem a base de cálculo do
crédito deveriam estar corretamente informados no DACON, ou seja,
discriminados por sua natureza, como se a Recorrente não tivesse feito dessa
forma. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois, tal como já
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
9
demonstrado acima, a Recorrente discriminou sim a natureza dos custos.
segregando os valores conforme quadro abaixo:
O acórdão recorrido manifesta-se quanto a este tópico da seguinte forma:
Convém repisar o entendimento esposado no manual de preenchimento do
Dacon trazido pelo Despacho Decisório, de fls. 692/706, de que o campo "Ajustes
Positivos de Créditos" é destinado ao registro de créditos não contemplados em
outras linhas do Dacon, referentes ao mesmo período de apuração, e não para
que sejam informados créditos de outros períodos. Para o devido
aproveitamento dos créditos de outros períodos, ou seja, quando se constata erro
no cálculo do crédito de meses anteriores, os correspondentes Dacon devem ser
retificados. Isto porque para o aproveitamento dos créditos, há procedimentos
próprios que não podem ser desvirtuados ao alvedrio do contribuinte.(Negritei)
Aduz a autoridade fiscal que é por meio do Dacon que a empresa deve manter o
controle de todas as operações que influenciem a apuração do valor devido do Pis
e da Cofins e dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos,
compensados ou ressarcidos, na forma da legislação específica. Assim sendo, o
referido demonstrativo possui fichas e linhas específicas que devem
necessariamente refletir a real composição da base de cálculo do crédito apurado,
identificando corretamente os custos e despesas que a compõem, ocorridos ao
longo do respectivo período de apuração; ou seja. os custos que compõem a base
de cálculo do crédito apurado no Dacon devem estar corretamente neste
informados, conforme a sua natureza, a fim de que reste perfeitamente
demonstrada a origem do crédito que o contribuinte declara ter direito, para fins
de viabilizar a oportuna e necessária análise e conferência deste pela
administração fazendária.
Consoante mencionou a própria contribuinte, assim dispõe a "Linha 04/26 -
Ajustes Positivos de Créditos” do Manual do Dacon:
Informar nesta linha ajustes positivos de crédito não contemplados nas linhas
anteriores".
A interessada menciona ainda o art. 3o, § 4o da Lei 10.637/2002, alegando que as
normas que tratam de contribuições sociais não vedam - até porque não
poderiam - a utilização de créditos de meses anteriores e, ainda, não estabelece
qualquer vedação a utilização desses créditos na linha de "Ajustes Positivos de
Créditos" do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON).:
(...)
Cumpre esclarecer que não há discordância entre o que alega a contribuinte e o
que foi trazido pelo fisco, visto que, em nenhum momento a autoridade fiscal
afirmou que a empresa não pudesse compensar créditos de trimestres anteriores
em períodos subsequentes, conforme o permissivo legal contido no § 4o. do art.
3o. da Lei no. 10.637/2002.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
10
Quanto aos supostos créditos de períodos anteriores ( de dezembro de 2002 a
janeiro de 2004), o que foi dito pela autoridade fiscal é que não poderiam ser
simplesmente declarados como ajustes positivos de créditos no Dacon do 2o.
Trimestre/2004, sem que tivessem ocorrido as devidas retificações. Isto porque,
para o aproveitamento de créditos, há procedimentos próprios que não podem
ser desvirtuados ao bel-prazer dos contribuintes, sob pena de perderem o seu real
objetivo que é o de formalizar a hipótese de um direito, gerando informações a
respeito dos créditos.
Não se duvide que é de conhecimento da empresa contribuinte que o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) é obrigatório para a
apuração da contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo e da Cofins não
cumulativa. Inclusive, pelo que se depreende dos relatos fiscais, foi oportunizado
à contribuinte retificar seus demonstrativos (Dacon) de modo a compatibilizar as
informações neles contidos com os demais documentos fiscais no ano de 2004.
A teor da Instrução Normativa SRF no. 387 de 20/01/2004, no Dacon, a empresa
deverá manter controle de todas as operações que influenciem a apuração do
valor devido destas contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados,
deduzidos, compensados ou ressarcidos, na forma da legislação específica. Assim
sendo, as referidas declarações (Dacon) possuem fichas específicas à apuração e
apropriação dos respectivos créditos, se fazendo necessária a correta informação
e identificação destes créditos ao longo de vários períodos.
Consoante o caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002, a utilização de créditos na
apuração da contribuição devida representa uma faculdade do contribuinte, que
pode ou não ser exercida. Como visto no Despacho Decisório e se depreende da
própria manifestação de inconformidade e dos autos, a contribuinte não
procedeu da forma como deveria na apropriação dos valores que, tardiamente,
alega ter verificado serem passíveis de compensação com outros débitos.
Contudo, o Despacho Decisório, ou mesmo o presente julgado, não poderiam
assentir com o aproveitamento do saldo de créditos porventura existentes de
forma não esclarecida ou informada nos respectivos Dacon, em detrimento da
função de controle que exercem estas declarações obrigatórias, visto que, se
assim não fosse, nunca se poderia ter certeza do real aproveitamento de tais
valores.
Entendo que diferentemente do afirmado pela recorrente embora o crédito possa
ser utilizado em períodos posteriores a legislação determina que se deva apurar no período em
que foi incorrido.
A decisão de 1a instância, embora, reconheça que é possível a utilização desse
crédito posteriormente, não corrobora a forma como fez a Recorrente, no presente caso, não
apurando no período correspondente e não retificando as dacons ou mesmo comprovando a não
utilização do crédito em períodos anteriores.

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
11
De se observar inicialmente que a recorrente apresentou a origem dos créditos de
forma sintética e não comprovou nem mesmo em manifestação de inconformidade que tais
créditos não tenham sido utilizados em outros períodos.
Conforme o acórdão recorrido a recorrente não se desincumbiu de comprovar a
não utilização de tais créditos o que poderia ter sido realizada mediante apresentação de planilha
relacionando numeração e detalhes dos itens e reapurando os períodos correspondentes para que
sua utilização pudesse vir a ocorrer no período em que foi solicitado o PGIM.
a contribuinte não procedeu da forma como deveria na apropriação dos valores
que, tardiamente, alega ter verificado serem passíveis de compensação com
outros débitos. Contudo, o Despacho Decisório, ou mesmo o presente julgado,
não poderiam assentir com o aproveitamento do saldo de créditos porventura
existentes de forma não esclarecida ou informada nos respectivos Dacon, em
detrimento da função de controle que exercem estas declarações obrigatórias,
visto que, se assim não fosse, nunca se poderia ter certeza do real
aproveitamento de tais valores.
Nesse sentido o acórdão CSRF 9303-010.665, sessão de 15 de setembro de 2020,
relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos com cujos fundamentos concordo, adoto
como razão de decidir e transcrevo excertos:
[...] parece claro, ao revés do que se entendeu no despacho de Agravo, que o
acórdão recorrido impõe como condição de reconhecimento do crédito a
demonstração de que não tenha sido já utilizado, mas não exige que essa
demonstração se dê estritamente por meio da retificação do Dacon. Tal
demonstração pode ser feita, materialmente, também por diligência fiscal ou
em planilhas/demonstrativos do contribuinte. A ementa, ao utilizar a conjunção
alternativa “ou” não deixa dúvidas quanto a essa interpretação.
Desse modo, tem-se que as decisões comparadas dão a mesma interpretação à
matéria, isto é, de admitir o que pretende a recorrente em tese, isto é, que a
mera ausência de retificação de Dacon não seja motivo exclusiva para glosa.
Todavia, a motivação do acórdão recorrido para rejeitar o recurso, nesta parte,
é pela falta dessa demonstração de que o crédito já não tenha sido utilizado,
seja em Dacon, seja de outro modo qualquer. [...]
Portanto, considerando que o acórdão recorrido e o paradigma apresentado não
divergem em qualquer tese, e ainda, que a motivação do acórdão recorrido para
rejeitar os créditos extemporâneos foi a falta de demonstração da não utilização
do crédito pleiteado, por qualquer meio, voto por não conhecer do Recurso
Especial do contribuinte.
Cito também no mesmo sentido o acórdão CSRF o Acórdão no 9303-012.732 – CSRF
/ 3a Turma.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721518/2011-51
12
Dessa forma entendo acertada a decisão recorrida que consignou como condição
para o reconhecimento do crédito a demonstração da não utilização anterior e que poderia ser
feito por meio de outros elementos de prova além da retificação do Dacon.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, Negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 838
DF CARF MF
Original